Tribunal: TJDFT
Processo: 0711575-67.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
2. O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se quando a vítima toma conhecimento de que o réu prometeu causar-lhe mal injusto e grave, não havendo necessidade de que a vítima, efetivamente, tenha se sentido intimidada ou ameaçada. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. In casu, restou comprovado que o réu ameaçou agredir a vítima após seu retorno de uma viagem, motivado por ciúmes em face de sua demora. Segundo a prova oral colhida durante a instrução criminal, a vítima narrou que o réu ameaçou desferir um soco em seu rosto, chegando a cerrar os punhos e levanta-los. Assim, diante do conjunto probatório, não é possível acolher o pleito absolutório.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal (ameaça), c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, suspensa a execução da pena pelo período de 02 (dois) anos.